Tribunal: TJSP
Processo: 1023924-48.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023924-48.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
ALPHAVILLE
BAURU
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
THOTUS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
JAFD
EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA.,
é
embargado
CLEBER
DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023924-48.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.023.924-48.2016.8.26.0071/50000
Embargante: ALPHAVILLE
BAURU
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.;
JAFD
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E THOTUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: CLEBER DE CAMARGO
Comarca:
BAURU
Voto n.o 43.564
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão. Caráter infringente configurado. Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 604/608, alegando contradição, pois reconhece o atraso
contratual com base em suposta ausência do Termo de Verificação de Obras
nos autos, no entanto, referido documento fora juntado por ocasião da
contestação, a fls. 182/183. Aduz que o r. decisum ignorou a existência da
documentação em comento, ao reconhecer a existência de inadimplemento
contratual. Diz ser necessário o reconhecimento do TVO, bem como a efetiva
entrega do empreendimento em 9 de junho de 2016, ocorrida após a
paralisação que caracterizou a ocorrência de caso fortuito no presente caso.
Afinal requer seja sanada a contradição, com o acolhimento dos embargos,
atribuindo efeitos infringentes.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Não há que se falar em contradição, pois constou no v.
acórdão que: as próprias apelantes reconheceram a inobservância do
cumprimento do lapso cronológico ajustado, alegando caso fortuito decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023924-48.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
3
de embargos das obras, ante a propositura de ação civil pública.
Ademais, o fundamento reconhecendo o atraso na obra
veio com base na Súmula 161 , segundo a qual “Não constitui hipótese de
caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios
acta' em relação ao compromissário adquirente.”
Assim, a via recursal dos embargos declaratórios -
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do
resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação dos embargantes é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder
a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se prestasse
para dar solução a uma série de questões arguidas pela
parte recorrente que, sem demonstrar a presença dos
vícios apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do
juízo do provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria
já decidida, com a finalidade de que sejam conferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023924-48.2016.8.26.0071/50000 -Voto no
4
efeitos infringentes ao julgado, é incompatível com a
natureza integrativa dos embargos de declaração. 4.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos
EDcl no CC n.o 87263/RJ. Ministro João Otávio de
Noronha. Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente
para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293